Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE CAUSA MADURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil – CC, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

2. Adotadas pelo autor as diligências para viabilizar a citação, a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação (art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). Diante da interrupção do prazo, deve ser afastada a prescrição reconhecida em primeira instância.

3. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição e apta a ação para julgamento, o Tribunal analisará o mérito sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau (art. 1.013, § 4o, do CPC).

4. No caso, a comprovação da prestação de serviços educacionais e do inadimplemento das respectivas mensalidades pelo apelado autoriza a sua condenação ao pagamento dos valores em mora.

5. Recurso conhecido e provido.